Tribunal: TJDFT
Processo: 0706944-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo, o que inclui o SISBAJUD, têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é possível a reiteração do pedido de penhora online, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso.
3. O transcurso de tempo considerável - 13 (treze) anos - desde a última tentativa de localização de ativos financeiros da parte agravada evidencia a razoabilidade na renovação da diligência por meio do sistema SISBAJUD.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.